Tribunal: STF
Processo: AI 548009
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR
   PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE. LEI ESTADUAL N. 11.467/2000.
   CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280
   DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.